Tribunal: STF
Processo: Rcl 73461
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADPF N. 324, ADC N. 48, ADI’S NS. 3.961 E 5.625. NÃO OCORRÊNCIA. IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional (e-doc. 1) ajuizada por PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A., em face de decisão (e-doc. 4) proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo n. 0020508-46.2019.5.04.0007 (reclamação trabalhista), que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte nas ADPF n. 324, ADC n. 48 e ADI’s ns. 3.961 e 5.625.  



    2. Na Reclamação Trabalhista n. 0020508-46.2019.5.04.0007, ajuizada por Anderson Antonio Balea da Silva, em face de Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A., a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, com base nos artigos 2º e 3º da CLT, conforme acórdão (e-doc. 4), proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos seguintes termos: 



    “RECURSOS ORDINÁRIOS DO RECLAMANTE E DA RECLAMADA. VÍNCULO DE EMPREGO. CONTRATO DE FRANQUIA. PRUDENTIAL. Estando presentes a subordinação, a onerosidade, a não-eventualidade e a pessoalidade na prestação de serviços, é imperioso o reconhecimento do vínculo de emprego, ainda que celebrado contrato de natureza não trabalhista, pois, em tal hipótese, evidente é o intuito de desnaturação do vínculo, o qual, contudo, pelo princípio da primazia da realidade, não depende da celebração do instrumento contratual, bastando que estejam presentes seus requisitos no plano fático. Afastada a validade do contrato de franquia e reconhecido o vínculo de emprego entre demandante e demandada. Negado provimento ao recurso da reclamada.”.  



    3. Nesse contexto, a reclamante argumenta que:  



    a) a decisão reclamada afastou a relação civil entre as partes, reconhecendo a existência de vínculo de emprego;  



    b) esta Corte, nos precedentes invocados, confirmou a licitude da terceirização de atividade-fim, bem como assentou a possibilidade de outras modalidades de relação de trabalho que não o vínculo empregatício;  



    c) é válido o contrato civil de franquia havido entre as partes, ausente o preenchimento dos requisitos previstos no art. 3º, CLT.  



    Por fim, requer a concessão de medida liminar para a suspender o processo de origem. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada.  



    É o relatório. Decido.  



    4. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    5. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    6. A Reclamante aponta como paradigmas as ADPF n. 324, ADC n. 48 e ADI’s ns. 3.961 e 5.625, que assim dispõem:  



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. (...) 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.(STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)  



    Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. (...) Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (STF, ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18.05.2020  PUBLIC 19.05.2020, grifo nosso)



    Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. [...] Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADI 3961, Rel.Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-140 DIVULG 04-06-2020  PUBLIC 05.06.2020, grifo nosso)



    EMENTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado “profissional-parceiro”, e o respectivo estabelecimento, chamado “salão-parceiro”, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente. (ADI 5625, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 28-10-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 28-03-2022 PUBLIC 29-03-2022)



    7. Como visto, tais processos, em linhas gerais, versam sobre a possibilidade de terceirização (ou adoção de outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas) qualquer que seja a atividade econômica, mantida, contudo, a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. A ADI n. 5.625 e a ADC n. 48 tratam, específica e respectivamente, sobre os contratos de parceria no ramo da beleza (Lei Federal n. 13.352/2016) e sobre a terceirização da atividade do transporte rodoviário de cargas (Lei n. 11.442/2007).



    8. Como já assentado por este Supremo Tribunal Federal (ADI n. 3.961), a proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego.   



    9. De acordo com a ADPF n. 324, a terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.  



    10. Quando da apreciação do caso pelo Tribunal Regional do Trabalho (e-doc. 4), a Justiça do Trabalho entendeu que, a despeito da existência de contrato de franquia, a relação jurídica entre a reclamante e Anderson Antonio Belea da Silva era típica relação de emprego.



    11. Foi com base no acervo fático e probatório dos autos, que o Juízo reclamado reconheceu que a atividade desempenhada pelo franqueado perante a Reclamante correspondia a uma típica relação de emprego.  



    12. Registre-se que os precedentes invocados não impedem que o Poder Judiciário possa constatar a existência de abusos ou desvirtuamentos na terceirização, bem como não autorizam a utilização do instituto como forma de burla ao cumprimento da legislação trabalhista.  



    13. A interpretação da decisão reclamada, ao desconsiderar o contrato civil, não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal nas ADPF n. 324, ADC n. 48 e ADI’s ns. 3.961 e 5.625, no que diz respeito à constitucionalidade de relações de trabalho distintas da relação empregatícia com previsão na CLT.  



    14. Enfatizo que no caso em análise a decisão não rechaçou a licitude de terceirização da atividade-fim, mas, tão somente, reconheceu, com base nos fatos e provas da espécie, a existência do vínculo de emprego, na forma do art. 3º, CLT.



    15. Portanto, a aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados (ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI’s ns. 3.961 e 5.625) não se verificou na espécie, tornando inadmissível a presente Reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR e Rcl 50296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte). 



    16. A regra constitucional é a relação de emprego, conforme art. 7º e art. 170, VIII, da Constituição Federal. Logo, para afastá-la, é necessária a existência de dilação probatória, o que é inviável em sede de reclamação constitucional. E, no caso, perante as instâncias próprias, a conclusão foi pela configuração dos requisitos legais da relação de emprego.  



    17. Realço que esta controvérsia tem gravíssima incidência quanto ao cumprimento dos deveres constitucionais relativos às responsabilidades fiscal e social (arts. 3º, I e III; 6º; 7º; 167-A; 193; 194; 195, da Constituição Federal). 



    18. A pejotização desenfreada é incompatível com a proteção e promoção do regime constitucional dos direitos sociais, inclusive quanto ao financiamento da seguridade social. Se não houver obediência das novas formas de trabalho a um regime de direito e deveres que preserve a seguridade social irá se constituir uma autêntica “bomba fiscal” para as atuais e futuras gerações. Como explicam os professores Nelson Marconi e Marco Capraro Bancher, da Fundação Getúlio Vargas1:



    “(...) ressaltamos que a perda de receita decorrente da pejotização causa impacto relevante nas contas públicas. É um importante aspecto a considerar quando são analisados os efeitos da flexibilização ampla pretendida para o mercado de trabalho na direção de possibilitar situações de violação à legislação trabalhista. 



    Nesse cenário, a própria discussão sobre desoneração da folha de pagamento, cujo alcance a União vem tentando restringir, se torna inócua, pois tanto o conjunto de impostos, como a base de tributação que incidiria sobre o trabalho se reduziria consideravelmente. Destaque-se que a eliminação de direitos trabalhistas decorrentes da pejotização, como décimo terceiro, horas extras, adicionais de insalubridade ou periculosidade, também diminuirá a base de cálculo dos impostos. 



    Adicionalmente, é importante ressaltar que o poder de fiscalização e controle por parte da Receita Federal também seria enfraquecido, pois é mais difícil fiscalizar muitas empresas com somente um funcionário que poucas empresas com muitos funcionários, cujo recolhimento se dá diretamente na fonte e de forma concentrada. 



    Com este estudo, buscamos demonstrar que a eventual substituição do regime celetista, de forma fraudulenta, através da aqui intitulada ‘pejotização’, ao longo do tempo, provocará efeitos deletérios sobre a receita fiscal, prejudicando tanto o financiamento do regime previdenciário como a própria capacidade do Estado para realizar políticas públicas”. 



    19. Acrescento que ocorrerão também efeitos deletérios com a sobrecarga do SUS, por exemplo nos casos de acidente de trabalho, bem como do Sistema de Assistência Social - com a ampliação dos benefícios assistenciais da LOAS, nos casos de perda total de renda na idade avançada sem a cobertura previdenciária. 



    20. Ademais, para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).  



    21. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




1



       Disponível em: https://eaesp.fgv.br/sites/eaesp.fgv.br/files/impactos_da_pejotizacao_sobre_a_arrecadacao_de_tributos_-_final.pdf